Tribunal: TJDFT
Processo: 0715743-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0715743-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INTERBRASIL DISTRIBUIDORA LTDA AGRAVADO: ISRAEL DOS SANTOS GOMES, LG ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, JULIO FERREIRA DA SILVA, JOYCE QUEIROZ ARAUJO, MIGUEL RIBEIRO DE ARAUJO D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se que a parte recorrente colacionou comprovante de pagamento (ID 46116333) que não corresponde à guia coligida ao ID 46116334. No aspecto, registre-se que o código de barras da GRU (00190.00009 02941.725091 00098.778178 2 93320000004216) não coincide com o indicado no comprovante (00192933200000042160000002941725090009877817). Dessa forma, não se observa a regularidade do recolhimento do preparo do aludido recurso. Assim, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, manifestar-se quanto ao ponto, regularizando a documentação obrigatória com o fito de comprovar o efetivo pagamento do preparo recursal no momento da interposição do presente recurso ou efetuar o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 27 de abril de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora